Tribunal: STF
Processo: HC 199174
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão. Regime inicial fechado. Demora no julgamento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça. Não configuração. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Faria Junior e outros em favor de Jaime Silva Narasaki, contra conduta omissiva do Relator do HC 615.169/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça.
    O paciente condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2021). 
    No presente writ, os Impetrantes argumentam a demora injustificada da Corte Superior para julgamento do HC 615.169/SP. Alegam falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os seus requisitos autorizadores. Requerem, em medida liminar e no mérito, que o Superior Tribunal de Justiça apresente o HC 615.169/SP em mesa para julgamento e, sucessivamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 615.169/SP foi distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 22.9.2020. Os autos foram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 16.12.2020. 
    Ora, distribuído o aludido habeas corpus há aproximadamente 6 meses e conclusos para julgamento há menos de 4 meses, reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF’ (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 615.169/SP, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora